Tribunal: TJES
Processo: 5001550-26.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001550-26.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: AUREA LANGA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
(ID 1444019) verifico que o recorrente sustenta em síntese que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o negócio jurídico é válido;
d)
que há saldo devedor a ser quitado pela recorrida e que tal importância não deve ser parcelada;
e)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
f)
que a recorrida contratou e utilização o cartão de crédito consignado, portanto não deve prevalecer o desconhecimento do débito;
g)
que as taxas, juros e demais encargos do contrato constam nas faturas e estão em conformidade com as normas do Bacen, razão pela qual tais cobranças são devidas;
h)
que cabia à recorrida realizar o pagamento do restante da fatura;
i)
que o cartão de crédito consignado possui regras diferenciadas;
j)
que a recorrida tinha ciência do serviço contratado;
k)
que comprovou o vínculo jurídico do cartão de crédito, bem como a origem do débito;
l)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
m)
que agiu no exercício regular do direito;
n)
que não há que se falar em danos materiais, pois os valores descontados são devidos;
o)
que o débito é legítimo;
p)
que a multa imposta pelo Juízo
a quo
é desproporcional e não possui limitação;
q)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão - Cartão de crédito BMG Card (ID
1444006
) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID’s. 1444008, 1444009 e 1444010), nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, analisando as faturas colacionadas, observa-se que a recorrida utilizou o cartão de crédito não mais que seis vezes na função de crédito (ID’s. 1444008 - datas de: 04/11/2017, 14/12/2017, 03/01/2018, 02/03/2018, 06/04/2018, 03/10/2017 (ID. 1444010), o que ratifica mais uma vez e leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim o de empréstimo consignado.

Outrossim, a instituição financeira comprovou que a recorrida utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via saque (ID.
1444007
), no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Tal situação confirma a tese da recorrida de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a recorrida declara não ter utilizado, mas que o recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente da folha de pagamento da recorrida.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o recorrente com os cálculos, parcelamento a eventual restituição do saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Portanto, nos autos restou comprovado que foram descontados dos proventos da recorrida (ID. 1443875, 1443876, 1443877 e 1443878), sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde abril de 2015 a abril de 2018, o valor de R$1.133,10 (um mil, cento e trinta e três reais e dez centavos) e o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (março de 2015), os juros eram de 1,87% ao mês para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar o valor que deveria ser pago pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central tomando como base o valor do financiamento (R$650,00), utilizou-se o número de meses (22), a taxa de juros de ao mês (1,87%) e o valor da prestação (R$35,54) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$802,85 (oitocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Desta forma,
ex officio
, ao invés do recorrente realizar o cálculo dos valores devidos, bem como o parcelamento, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, deve a instituição financeira restituir os valores pagos indevidamente, de forma simples
[1]
, que perfazem o valor de R$330,25 (trezentos e trinta reais e vinte e cinco centavos).

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa
[2]
arbitrada pelo Juízo
a quo,
tenho que o valor fixado de multa “
do décuplo do valor indevidamente descontado
” não é razoável e proporcional.

Assim, fixo o valor de
(R$300,00/dia)
e limito a multa diária em 10 (dez dias), totalizando R$3.000,00 (três mil reais), não havendo assim, que se falar em qualquer desproporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença para:

i)
ex officio
, determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra de forma simples no valor de R$330,25 (trezentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) em favor da recorrida.

ii) fixar a limitação de aplicação de multa diária em 10 (dez) dias a no valor de R$300,00 (trezentos reais), totalizando R$3.000,00 (três mil reais), esta arbitrada pelo descumprimento da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que ambos restou parcialmente vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

[2]
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARTE AUTORA ACREDITOU QUE SE TRATAVA DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA DA AUTORA NO VALOR DE R$650,00. DESCONTOS MÍNIMOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO QUE SE COMPORTAM COMO INFINITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DETERMINAR QUE O RECORRENTE REALIZE O CÁLCULO DOS VALORES, BEM COMO O PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA.
EX OFFICIO
O RECORRENTE DEVE RESTITUIR O VALOR DE R$330,25, DE FORMA SIMPLES, EM FAVOR DA RECORRIDA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$300,00 LIMITADA EM 10 DIAS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE O RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDOR EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.